Tribunal: CARF
Processo: 15504.000087/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.000087/2010-00
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.169 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO BASSI GOMES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. DEDUTIBILIDADE ADMITIDA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Se a decisão de primeira instância supera o único óbice levantado pela
fiscalização, e inexiste recurso de ofício neste tocante, é incabível reafirmá-lo
no julgamento do recurso voluntário.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir no livro caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício,
quando caracterize despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-005.739, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000087/2010-00
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000087/2010-00

Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: dedução indevida de despesas no livro caixa - remuneração de
terceiros sem vínculo empregatício. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
AUTÔNOMO.
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
LIVRO-CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir no
livro-caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício quando caracterize
despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
cabendo à fiscalização justificar a glosa realizada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário. No mérito, por maioria, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Francisco
Ricardo Gouveia Coutinho e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess..
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 104-20.344, é indedutível no livro caixa o pagamento de
remuneração de terceiros sem vínculo empregatício com o contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o recurso fazendário não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, e como pontuado no exame de admissibilidade, o paradigma
invocado pela Fazenda Nacional entendeu haver vedação legal expressa para a dedução de
despesas com remuneração paga a terceiros por trabalho sem vínculo empregatício, o que
diverge da interpretação dada pelo acórdão recorrido.
2
Dedução de remuneração no Livro Caixa
Discute-se nos autos se é dedutível no livro caixa o pagamento de remuneração de
terceiros sem vínculo empregatício com o contribuinte.
Pois bem. O primeiro óbice ao provimento do recurso fazendário reside no fato de
que o próprio acórdão de impugnação, da 9a Turma da DRJ/BHE, entendeu ser dedutível o
pagamento de terceiros, mesmo sem vínculo empregatício (vide abaixo). Diante da inexistência
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000087/2010-00

de recurso de ofício, tal questão foi superada pela decisão de primeira instância e sequer poderia
ser invocada pelo CARF no julgamento do recurso voluntário, sob pena de reformatio in pejus.
Inicialmente, cabe informar que tem razão o impugnante ao alegar que pagamentos
realizados com terceiros, mesmo sem vínculo empregatício, podem ser dedutíveis a
título de Livro Caixa da base de cálculo do imposto de renda.
E na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL de efl. 15, vê-
se que esse fora o único óbice levantado pela fiscalização. De tal forma, e superado tal obstáculo,
a DRJ não poderia ter levantado novo impedimento à dedução da despesa no Livro Caixa, como
bem colocado pela decisão recorrida.
O segundo óbice ao provimento do recurso fazendário é que a própria Secretaria
da Receita Federal do Brasil admite tal dedução, conforme PERGUNTAS E RESPOSTAS:
PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS
415 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que
caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora1.
Logo, o recurso fazendário deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-2019.pdf
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital